Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719021-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDA: GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. Intimadas as partes do início dos trabalhos do perito, consoante preconizam os arts. 466, § 2o e 474, ambos do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 1.030 do Código Civil “Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.” 3.1. Na hipótese, constatada a prática de falta grave, correta se revela a exclusão do sócio faltoso da sociedade. 4. A reconvenção é uma ação autônoma e, portanto, são devidos honorários de sucumbência de forma independente da ação principal (artigo 85, § 1o, do CPC). Precedentes. 5. A pretensão recursal deduzida no espectro de possibilidades argumentativas, entendidas pela parte como adequadas para perseguir o direito que invoca, não se traduz em viés protelatório, encerrando mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes. 6. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação do autor provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 466, § 2o, e 474, ambos do CPC, afirmando que o Tribunal a quo decidiu em contraposição à determinação legal de prévia comunicação, com intervalo de no mínimo 5 (cinco) dias, aos assistentes técnicos antes do início do trabalho pericial, bem como decidiu contra a disposição legal que estabelece a ciência tempestiva às partes; c) artigos 371, 1.011 e 1.016, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a decisão que afastou exclusivamente o recorrente, em que pese a perícia ter demonstrado irregularidades contábeis sob a incumbência de outro sócio, não ponderou a proporcionalidade das responsabilidades quando estabeleceu a exclusão de apenas um dos sócios, assim como foi em direção contrária à prova dos autos; d) artigo 1.030 do Código Civil, asseverando que a deliberação não comprovou ato grave suficiente para colocar em risco a continuidade da empresa; e) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que houve, igualmente, inobservância do ônus da recorrida em demonstrar o abandono por parte do insurgente, no que diz respeito às suas atividades e demais prejuízos; f) artigo 1.021 do CC, ressaltando que não foi considerado que o recorrente ficou impedido, em diversas ocasiões, de participar ativamente das operações empresariais, sendo-lhe vedado o acesso às informações essenciais da sociedade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 371, 373, 466, § 2o, 474, 1.011 e 1.016, todos do CPC, 1.021 e 1.030, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020